Tribunal: TJSP
Processo: 1043416-61.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de produção antecipada de provas proposta por Nair Silvestre Tinoco contra Banco Safra S/A, com petição inicial indeferida e ação extinta sem resolução de mérito. A autora interpôs apelação requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita e retorno dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de produção antecipada de provas proposta por Nair Silvestre Tinoco contra Banco Safra S/A, com petição inicial indeferida e ação extinta sem resolução de mérito. A autora interpôs apelação requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita e retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise do cabimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora, que não apresentou documentação suficiente para comprovar hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não apresentou documentos novos que comprovassem sua hipossuficiência, reiterando documentos já considerados insuficientes.
4. A decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça foi adequada para evitar abusos no uso do instituto, conforme comunicados da Corregedoria Geral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.